Tribunal: TJDFT
Processo: 0023904-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023904-21.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH CHRISTINA DE ALENCAR LINO RECORRIDO: JOSE ALBERTO PINTO BARDAWIL, CONDOTTI S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. DIVISÃO DE BENS. PENDÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE VONTADE. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar dos réus alegarem não terem resistido à pretensão autoral, é certo que a propriedade a ser transferida encontra-se registrada no nome de pessoa jurídica e o acordo foi realizado com seu representante legal. Desta feita, com o registro do imóvel no nome da pessoa jurídica, não é possível averbar os termos da Sentença proferida na Ação de Separação Consensual realizada entre ex-cônjuges. Necessidade e utilidade do provimento judicial para solução da controvérsia. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010